Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-98.2024.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000201-98.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARCIA FRACASSO TECCO JORGE - CPF: 287.680.668-13 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTENOSE LOMBAR L4-L5. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE SEM PERCENTUAL PERICIAL ESPECÍFICO. PAGAMENTO DA PENSÃO EM PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DE DESÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juara contra sentença que, nos autos da ação de indenização por doença ocupacional ajuizada por servidora pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer o nexo causal entre as atividades laborais da autora e a patologia CID 10 M51
(estenose lombar L4-L5); (
ii
) condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais em parcela única, no valor de R$ 420.356,16, correspondente à pensão mensal vitalícia de 20% sobre a remuneração da autora; e (
iii
) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao grau de incapacidade fixado; (
ii
) definir se há nexo causal entre a doença diagnosticada e as atividades exercidas pela servidora; (
iii
) aferir se o percentual de 20% de redução da capacidade laborativa encontra respaldo na prova pericial e no conjunto probatório; e (
iv
) estabelecer se é cabível a aplicação de deságio no pagamento em parcela única da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta motivação suficiente e fundamentada, atendendo aos
arts
. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF, pois o magistrado fundamentou o percentual de incapacidade com base na prova pericial e em elementos objetivos do caso, como idade, histórico funcional, necessidade de readaptação e limitações permanentes.

O laudo pericial judicial conclui pela existência de nexo causal entre a atividade de enfermeira assistencial
e a patologia lombar, ressaltando fatores ergonômicos de risco, como levantamento de peso, posturas inadequadas e ausência de EPIs e pausas preventivas.

Ainda que o laudo não quantifique expressamente o percentual de incapacidade, o juiz pode fixar o grau de limitação funcional com base em valoração conjunta da prova pericial e demais elementos dos autos, conforme autoriza o livre convencimento motivado.

O pagamento da pensão vitalícia em parcela única, embora facultado ao prejudicado (art. 950, parágrafo único, do CC), justifica a aplicação de deságio para ajuste ao valor presente, a fim de evitar enriquecimento sem causa. O redutor de 20% é compatível com a jurisprudência dominante, considerada a antecipação de aproximadamente 24 anos de expectativa de vida.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do dano, à redução da capacidade laborativa e ao sofrimento experimentado, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que fixa o percentual de redução da capacidade laborativa com base em elementos fáticos e periciais devidamente motivados não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

A existência de nexo causal entre doença ocupacional e atividades exercidas pode ser reconhecida mesmo na presença de concausas, desde que o trabalho tenha contribuído significativamente para o agravamento do quadro.

O juiz pode fixar percentual de incapacidade funcional com base no conjunto probatório, ainda que ausente quantificação matemática no laudo pericial.

No pagamento em parcela única de pensão vitalícia decorrente de dano material, é cabível a aplicação de deságio para adequação do valor à realidade presente, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, e 85, §11; CC, art. 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. 1001562-03.2019.8.11.0059, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.10.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00043848420168110059, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025; STJ, REsp 1992259/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca
de Juara, nos autos da Ação de Indenização por Doença Ocupacional ajuizada por MARCIA FRACASSO TECCO JORGE.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a ocorrência de acidente em serviço, reconhecendo o nexo causal entre as atividades laborais da autora e a doença que a acomete (estenose em região lombar L4-L5, CID 10 M51); (
ii
) condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, em parcela única, no valor de R$ 420.356,16 (quatrocentos e vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), correspondente à pensão mensal vitalícia de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração da autora; e (
iii
) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta aos
arts
. 489, §1º do CPC e 93, IX da CF, alegando carência de fundamentação quanto à fixação do percentual de redução da capacidade laboral em 20%. No mérito, argumenta a ausência de nexo causal entre a doença e as atividades laborais da apelada, bem como a ausência de prova quanto ao percentual da diminuição da capacidade laborativa. Aduz, ainda, a necessidade de prova pericial para mensuração do percentual de incapacidade e requer a revisão da indenização por danos materiais em parcela única, com aplicação de deságio. Por fim, pugna pela improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da preliminar de nulidade da sentença

O apelante, em sede preliminar, pugna pela nulidade da sentença, ao argumento de que
a decisão
teria
o
fendido os
arts
. 489, §1º, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição da República, sob a alegação de suposta deficiência de fundamentação no que tange à fixação do percentual de redução da capacidade laborativa em 20% (vinte por cento).

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença combatida revela-se plenamente alinhada às exigências constitucionais e infraconstitucionais relativas ao dever de
motivação, apresentando fundamentação lúcida, articulada e suficiente, apta a demonstrar, com precisão, o iter lógico percorrido pelo magistrado para alcançar a conclusão adotada. Verifica-se, portanto, inequívoca observância ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O juízo
monocrático
, após detida incursão sobre o conjunto probatório — em especial sobre o laudo pericial — edificou motivação clara acerca dos elementos que o conduziram à fixação do percentual de incapacidade, como se observa no seguinte trecho da sentença, que ora se transcreve:

"No caso em análise, restou comprovado através da perícia médica que a autora possui 'incapacidade parcial permanente' para o exercício de suas funções como enfermeira assistencial, sendo necessária sua readaptação para 'atividades administrativas ou recepção com funções predominantemente sentadas'.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes para quantificar o percentual exato de redução da capacidade laborativa da autora. A perícia médica não apresentou percentual específico de redução, limitando-se a informar que a autora possui 'incapacidade parcial permanente', sem, contudo, quantificá-la.

O documento médico juntado pela autora que atesta redução de 25% (vinte e cinco por cento) do segmento dorsal não é suficiente, por si só, para comprovar o percentual exato de redução da capacidade laborativa. A perícia judicial, mais abrangente e imparcial, não confirmou esse percentual específico.

Nesse contexto, considerando a comprovada incapacidade parcial permanente da autora para o exercício de suas funções como enfermeira assistencial, sua idade (55 anos), o tempo de serviço prestado ao município (desde 2011), a necessidade de readaptação para atividades administrativas ou de recepção, e os demais elementos constantes nos autos, entendo razoável fixar o percentual de redução da capacidade laborativa em 20% (vinte por cento)."

Do excerto reproduzido depreende-se que o magistrado não se limitou a acolher, de forma acrítica, a conclusão pericial, mas procedeu a uma ponderação ampla e circunstanciada dos elementos fáticos: avaliou a incapacidade parcial verificada, a idade da servidora, a natureza das funções originalmente desempenhadas, o histórico funcional, bem como a necessidade de readaptação, consubstanciando juízo analítico que, longe de configurarem lacuna ou obscuridade, revelam motivação técnica, prudente e coerente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, de resto, prestigia tal compreensão, reconhecendo ao magistrado a prerrogativa de avaliar o contexto probatório de maneira global, ainda que o laudo não traga quantificação matemática da redução da capacidade funcional. Nesse sentido, transcreve-se o julgado pertinente:

"APELAÇÃO. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PROVAS ANALISADAS EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa nem necessidade de realização de outras provas, mesmo que complementares, pois a interpretação dos autos como um todo, e não estritamente ao laudo, traz a conclusão de que todos os requisitos para a quantificação da lesão foram comprovados."

(TJMT - 1001562-03.2019.8.11.0059, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 09/10/2023)

À vista disso, não subsiste a alegada omissão ou deficiência motivacional, porquanto
a decisão
examinou, de forma completa e racional, os elementos de prova e exerceu seu poder de valoração segundo as balizas legais pertinentes.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

Do nexo causal

A tese recursal expendida pelo apelante — no sentido de inexistir vínculo etiológico entre a moléstia que acomete a servidora e as atividades exercidas no âmbito municipal — não encontra eco nos elementos de convicção constantes dos autos. Ao revés, o acervo probatório, com especial relevo para a perícia médica judicial, converge de maneira clara e harmônica no sentido oposto ao defendido pelo Município.

Com efeito, o
Sr. Perito judicial
nomeado, Dr.
Daniel Lagares
, foi absolutamente assertivo ao responder ao quesito nº 8 formulado pela parte autora, consignando de forma inequívoca:

"Sim. Há nexo causal entre o estado atual e as atividades laborais desempenhadas previamente."

Essa conclusão, por si só, já revela o caráter substancialmente ocupacional da enfermidade. Contudo, o
Sr. Perito
ainda foi além. Em resposta ao quesito nº 7 apresentado pela Procuradoria Municipal, esclareceu que, embora não seja possível atribuir ao trabalho a etiologia exclusiva da patologia,
"o trabalho contribuiu significativamente para o agravamento do quadro, conforme literatura médica que relaciona esforços repetitivos, posturas não ergonômicas e sobrecarga biomecânica com o desenvolvimento e progressão de patologias lombares."

A resposta do
expert
encontra-se revestida de fundamentação técnica idônea, lastreada em literatura científica especializada, alinhando-se à compreensão médica segundo a qual o conjunto de fatores ergonômicos presentes no desempenho de atividades repetitivas, com sobrecarga mecânica do segmento lombar, constitui causa reconhecida de desenvolvimento e progressão de estenoses e discopatias.

A corroborar tais conclusões, o perito constatou, ao analisar detidamente as atribuições da apelada, que o exercício de suas funções envolvia:

movimentos repetitivos da coluna vertebral;

elevada exigência de esforço físico;

levantamento frequente de pesos variando entre 10 e 30 kg;

posturas ergonomicamente inadequadas; e

permanência prolongada em posições estáticas,

conforme registrado na resposta ao quesito nº 4 da Procuradoria Municipal.

Essas condições laborais, descritas de forma objetiva e técnica, constituem, segundo a literatura médica referida, fatores de risco inequívocos para o surgimento e agravamento da patologia lombar CID 10 M51 — exatamente aquela que acomete a servidora.

Não bastasse isso, é de relevo destacar que o próprio Município, ora apelante,
expressamente anuiu
com o laudo pericial (Id 193333268), sem apresentar qualquer objeção técnica ou pedido de esclarecimentos no momento oportuno. Não pode, portanto, em sede recursal, pretender infirmar suas conclusões, sob pena de incorrer em comportamento contraditório.

A par de tudo isso, o laudo pericial evidencia falhas estruturais no ambiente laboral fornecido pelo ente público. O
Sr. Perito Judicial p
ontuou que
"não há nos autos documentação ou descrição suficiente que comprove adequação ergonômica do ambiente laboral"
(quesito nº 5) e, ainda, que
"não há registro ou comprovação de uso sistemático de EPIs adequados para a função desempenhada, nem de pausas regulares com propósito ergonômico"
(quesito nº 6).

Tais omissões, atribuíveis ao Município, reforçam a conclusão de que a patologia evoluiu e se agravou no contexto de um ambiente de trabalho desprovido das condições mínimas de proteção, prevenção e suporte biomecânico adequados.

À vista de todos esses elementos, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto ao nexo causal existente entre a enfermidade que acomete a apelada —
estenose lombar L4-L5, CID 10 M51
— e as atividades por ela desempenhadas como enfermeira do Município apelante.

D
a redução da capacidade laborativa

Sustenta o apelante que inexistiria prova nos autos apta a demonstrar o percentual de diminuição da capacidade laborativa da servidora, alegando, ainda, a imprescindibilidade de prova pericial específica para mensuração matemática desse percentual. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório carreado aos autos.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, foi cristalino ao afirmar que a apelada apresenta
“incapacidade parcial permanente”

(quesito nº 4 formulado pela parte autora), constatação esta existente desde a intervenção cirúrgica realizada em outubro de 2021 (quesito nº 5).

A análise clínica procedida pelo
expert
revelou restrições funcionais significativas. Em resposta ao quesito nº 1 formulado pela Procuradoria Municipal, o perito descreveu que a servidora apresenta
“redução de movimentação de coluna lombar com restrição na flexão e extensão do quadril, fadiga precoce da musculatura lombar aos esforços e incapacidade parcial permanente para atividades que exijam longos períodos em pé ou inclinação sobre superfícies.”

As limitações identificadas não se mostram meramente teóricas, mas repercutem diretamente na aptidão funcional da apelada para o desempenho de suas atividades habituais. Tanto assim que o perito foi categórico ao afirmar que a servidora
“não pode continuar como enfermeira assistencial” (quesito nº 11 da Procuradoria Municipal), acrescentando existir “possibilidade de readaptação para atividades administrativas ou recepção, com funções predominantemente sentadas.”

Embora o laudo não contenha um percentual matemático preciso de redução, apresenta um arcabouço técnico robusto e completo, suficiente para permitir ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado — que não se confunde com liberdade arbitrária — a definição do
grau de limitação funcional, mediante apreciação integrada do contexto probatório.

Com efeito, como já assinalado,
não se exige que o laudo pericial traga, necessariamente, um percentual aritmético específico
, podendo o juiz, como destinatário final da prova, extrair dos demais elementos constantes dos autos a quantificação adequada da incapacidade. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, chancela tal orientação, reconhecendo a possibilidade de o julgador mensurar o grau de limitação com base na análise global da prova, ainda que o perito não apresente cálculo percentual expresso.

No caso em exame, o magistrado sentenciante procedeu a criteriosa valoração dos elementos de convicção, ponderando:

a incapacidade parcial permanente comprovada pela perícia; a idade da apelada (55 anos); o extenso tempo de serviço prestado ao Município (desde 2011);

a necessidade efetiva de readaptação funcional; e

o impacto das limitações físicas no exercício de suas atribuições originais.

Diante desse cenário, fixou, de forma motivada e proporcional, o percentual de redução da capacidade laborativa em
20% (vinte por cento)
, solução que se mostra harmônica com os elementos técnicos produzidos e absolutamente consentânea com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Assim, não há falar em ausência de prova quanto ao grau de incapacidade, muito menos em necessidade de realização de nova perícia. O
conjunto probatório existente é suficiente, completo e apto a embasar a conclusão judicial adotada.

D
a indenização por danos materiais em parcela única – aplicação do deságio

Pleiteia o apelante a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, especificamente quanto ao pagamento em parcela única, postulando a aplicação de deságio para adequação econômica do montante.

Nesta quadra, razão lhe assiste em parte.

O art. 950 do Código Civil estabelece a disciplina normativa aplicável, dispondo
:

"Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez."

A leitura conjugada do
caput
com o parágrafo único revela, de forma inequívoca, que a legislação faculta ao prejudicado a opção pelo recebimento imediato do valor correspondente à pensão, concentrado em parcela única. Entretanto, tal antecipação implica evidente ruptura da dinâmica temporal de pagamento, conferindo ao credor a vantagem econômica de receber, de imediato, valores que, em situação ordinária, seriam adimplidos paulatinamente ao longo de anos.

Para evitar distorções dessa natureza — e, sobretudo, para impedir enriquecimento sem causa — a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que, na hipótese de pagamento antecipado, deve ser aplicado
deságio
sobre o montante devido, ajustando-o ao seu valor presente.

A matéria, aliás, foi amplamente enfrentada pelos Tribunais pátrios, sendo possível extrair da jurisprudência o seguinte precedente:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DOENÇA OCUPACIONAL. GARI. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

O redutor de 20% aplicado sobre o pagamento antecipado da pensão visa evitar enriquecimento sem causa e observa precedentes que admitem deságio entre 20% e 30% para pagamento em parcela única, conforme previsão do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. [...]"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00043848420168110059, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025
.
)

Da leitura do referido julgado, abstrai-se, ainda, o seguinte excerto elucidativo:

"A aplicação de redutor de 20% no pagamento antecipado da pensão vitalícia é entendimento consolidado no TST e no STJ, para evitar enriquecimento sem causa e ponderar a antecipação de valores futuros, eis parte da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Humberto Martins, no
AREsp
: 1783281 SP 2020/0286490-4,
Publicada
em 09/02/2021:

'[...]Tendo o pagamento ocorrido em cota única, com a antecipação em dezenas ou centenas de meses daquilo
que o Recorrido receberia gradualmente, deverá ser aplicado sobre o valor final um deságio, a fundamentação para esse deságio, é extraído do próprio artigo 950, parágrafo único, do Código Civil/02, e o percentual, que varia entre 10% a 30% é fixado muitas vezes considerando o período (longo ou curto), do tempo das parcelas vincendas, quanto mais longo o período, maior o redutor e vice-versa. Ainda que não haja posicionamento amplo na jurisprudência dos nossos Tribunais, temos que o redutor mencionado, trazendo o pagamento do pensionamento em parcela única para o valor presente, vem sendo amplamente aplicado na Justiça do Trabalho (fl. 165). [...]'."

A orientação jurisprudencial — sempre no sentido de permitir deságio que varie entre 10% e 30% — há de ser observada, sobretudo quando o intervalo de antecipação é extenso. No caso em apreço, a apelada possui
55 anos de idade
, e a
expectativa média de vida das mulheres brasileiras situa-se em 79 anos
, segundo dados oficiais do IBGE. Isso implica antecipação aproximada de
24 anos
, equivalente a
288 meses
de pagamento que, ordinariamente, seriam realizados de forma parcelada.

Diante desse horizonte temporal considerável, e considerando a necessidade de ajustar o valor da pensão ao seu valor presente, a aplicação de
deságio de 20%
revela-se medida proporcional, razoável e alinhada aos precedentes colacionados.

Assim, o valor da indenização por danos materiais — inicialmente arbitrado em

R$ 420.356,16 (quatrocentos e vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) — deve ser reduzido para

R$ 336.284,93 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

D
a indenização por danos morais

No que tange ao pleito de improcedência da indenização por danos morais — ou, subsidiariamente, de redução do
valor
arbitrado — não assiste razão ao apelante.

A situação fática delineada nos autos
demonstra
, de maneira inequívoca, a ocorrência de lesão significativa à integridade física e psíquica da apelada. A enfermidade degenerativa na coluna lombar, desencadeada e agravada pelo labor desempenhado no âmbito municipal, não apenas lhe impôs dor e sofrimento contínuos, mas também culminou em
redução permanente de sua capacidade laborativa
, impossibilitando-a de exercer suas atividades habituais de enfermeira assistencial — função que desempenhava há longos anos com evidente exposição a riscos ergonômicos.

O dano moral, em hipóteses como a presente, configura-se
, por si só,
ou seja, decorre da própria existência do evento danoso e de suas repercussões sobre a dignidade, autoestima e projeto de vida da vítima, sendo prescindível a produção de prova específica do abalo anímico. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a redução definitiva da
capacidade laboral, somada ao sofrimento físico decorrente de doença ocupacional, revela dano imaterial evidente.

Nesse sentido, é pertinente a transcrição do julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, ao enfrentar situação análoga, assim se pronunciou:

“ (...)

O laudo pericial confirma que a doença tem nexo causal com o trabalho por ela desempenhado, bem como que a Recorrente sofrera redução da capacidade laboral
e também
evidenciada a culpa do Recorrido. Inegavelmente a Recorrente foi atingida na sua esfera intima, pois
o mesmo
encontra-se inválido de forma definitiva para qualquer atividade. A indenização deve ser suficiente para minimizar o sofrimento infligido a Recorrente e para imprimir uma penalização a Recorrida, servindo ainda como medida coibitiva, de forma a desestimular o responsável pelo dano na prática da mesma conduta ilícita
(...)
Por tais fundamentos, entendemos que a decisão deva ser reformada, posto que: a) presencia-se que a Recorrente é portadora de patologias decorrentes das atividades laborais realizadas perante o Município Recorrido, portanto, comprovados os danos, o nexo e a culpa; b)
deve, portanto, comprovada a redução da capacidade laborativa, tem direito a receber pensão mensal vitalícia, no percentual fixado pelo Sr. Perito e/ou outro que este r. Juízo fixar; c) deve ser reformado o v.
acórdão para dar provimento, para, majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, cujo valor requer digne-se Vossa Excelência estabelecer, redistribuindo o ônus
da
sucumbência, e afastando a compensação
...
”

(STJ - REsp: 1992259 SC 2022/0081350-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 25/04/2022
.
)

No caso vertente, a conduta omissiva do Município se mostra ainda mais gravosa, haja vista a ausência de

medidas adequadas de ergonomia, de equipamentos de proteção adequados e de pausas laborais preventivas, conforme expressamente constatado pelo perito judicial — falhas estruturais que evidenciam violação ao dever de garantir ambiente de trabalho seguro, reforçando o dever de indenizar.

Quanto ao
valor da indenização,
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
revela-se plenamente adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A quantia fixada:

considera a natureza e a extensão da lesão;

leva em conta a incapacidade parcial e permanente constatada; atende à função compensatória do dano moral;

cumpre, ainda, o caráter pedagógico e inibitório da medida, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pelo ente público.

O montante, portanto, longe de configurar enriquecimento sem causa, mostra-se equilibrado diante das circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença,
e
D
OU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para aplicar o deságio de 20% sobre o valor da indenização por danos materiais, reduzindo-o de
R$ 420.356,16
(quatrocentos e vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) para
R$ 336.284,93
(trezentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), mantendo inalterados todos os demais capítulos da sentença, inclusive o valor fixado a título de danos morais.

Considerando a sucumbência recursal mínima do apelante,
majoro os honorários advocatícios
em
2% (dois por cento)
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025